Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. MANUTENÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 678 do Código de Processo Civil prevê que, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante, deverá o Juízo determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
2. No caso dos autos, a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar sua posse ou domínio do imóvel objeto da Ação de Imissão na Posse, motivo pelo qual não há que se falar em manutenção da posse sobre o bem, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 678 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.